Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002050-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MAITELLI - CPF: 415.761.361-91 (AGRAVADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Agravante:
Hilário Moura

Agravado:
Paulo Sérgio Maitelli

AGRAVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREESNSÃO DE VEÍCULOS DADOS EM PAGAMENTO DE COMPRRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MANTENÇA DO DEFERIMENTO – MOLDURA FÁTICA-JURIDICA QUE RECOMENDA A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS, INCLUSIVE JÁ CUMPRIDA HÁ MAIS DE SETE MESES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a busca e apreensão, inclusive já cumprida há mais de sete meses, de veículos – caminhão e reboque – dados em pagamento da compra e venda do imóvel objeto da rescisão do contrato, máxime diante da possibilidade de ocorrer várias transferências de titularidade. Aliás, veículos estes que já são objetos de um Embargos de Terceiros opostos em razão de já ter ocorrido uma eventual alteração da propriedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Agravante:
Hilário Moura

Agravado:
Paulo Sérgio Maitelli

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Hilário Moura

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1009134-11.2020.811.0015
, proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, em face de
Hilário Moura
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA (id.
35755620)
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802

e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.

Após discorrer sobre a alegada hipossuficiência e postular a concessão de assistência judiciária para este Agravo, informa ter firmado com o autor,
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravado, em 03.7.2020, um contrato de promessa de compra e venda de 1,04 hectares do imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00, cujo pagamento foi feito pelo autor agravado mediante de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, no valor de R$ 190.000,00.

Argui ter recebido a posse dos veículos no momento da assinatura do contrato, bem assim, que o instrumento preencheu todos os requisitos e não tem, pois, vício algum.

Argumenta que ao contrário da alegação do autor agravado, de que o imóvel não seria da posse do requerido, vendedor, aqui agravante, o que se constata é que o autor, comprador, agravado, arrependeu do negócio e tenta desfazer o contrato sem o pagamento das penalidades.

Aduz que era do conhecimento do autor, comprador, e aqui agravado, as condições do imóvel, bem assim que o vendedor, requerido e aqui agravante, não tinha os documentos comprobatórios de sua propriedade, mas que exercia a posse sobre a área que vendera, que seria transmitida com a confirmação do negócio jurídico.

Alega que embora tenha havido mesmo uma discussão, em outra ação (
R
eintegração de Posse sob o nº 1003070-82.2020.8.11.0015,
distribuída dia 17/03/2020, na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo pessoa que se disse proprietário da integralidade da área, Paulo Bertoni
), sobre a posse da integralidade da área, cujo fragmento de 1,04 hectares, foi vendido ao autor agravado, referida posse já foi conferida em sede dos Embargos de Terceiros nº
1018208-89.2020.8.11.0015 (anexo) em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop/MT
para o embargante de terceiros, Sr.
Belmiro Clóvis Galindo
.

Relata que o autor, aqui agravado, é sucessor de
Belmiro Clóvis Galindo
e que nada tem a preocupar, bem como que não terá prejuízos e pode continuar a usufruir livremente do imóvel, como previsto no contrato.

Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo.

Indeferida a assistência judiciária, fez o pagamento do preparo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 7860481).

Contraminuta no id. 81557478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Agravante:
Hilário Moura

Agravado:
Paulo Sérgio Maitelli

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Hilário Moura

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1009134-11.2020.811.0015
, proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, em face de
Hilário Moura
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA (id.
35755620)
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802

e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de revogar a ordem de busca e apreensão dos veículos objetos da Ação
Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, em face de
Hilário Moura
, aqui agravante
.

Busca,
Hilário Moura
, requerido e aqui agravante,
a reforma
da decisão agravada, que na
Ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão

de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802

e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.

Referidos veículos foram dados pelo autor,
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravado, em pagamento, para o requerido,
Hilário Moura
, aqui
agravante, no valor de R$190.000,00, pela compra, retratada pela promessa de compra e venda, firmada em
03.7.2020, de
1,04 hectares, de eventual propriedade do requerido agravado,
Hilário Moura,
do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00.

O autor agravado,
Paulo Ségio
, informou que após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, a pedido do vendedor requerido,
Hilário Moura
, aqui agravante, preencheu os recibos dos veículos, em nome de terceiro, ou seja, do Sr.
Davi dos Santos Moura
, que, tomou posterior conhecimento, de ser, aliás, filho de
Hilário Moura
, cujo procedimento de transferência da titularidade no órgão estadual do trânsito já até iniciou. Todavia, o vendedor requerido, aqui agravante,
Hilário Moura
, não entregou ao comprador, autor,
Paulo Sérgio
, aqui agravado, os documentos relativos ao histórico dos anteriores posseiros e nem das coordenadas do imóvel.

Informou ainda, o comprador, autor,
Paulo Sérgio
, aqui agravado, que tomou posterior conhecimento da existência de um Cadastro Ambiental Rural–CAR em nome de terceira pessoa, ou seja, de
Paulo Bertoni
, bem assim que após realizar pesquisas no site deste Tribunal de Justiça constatou a existência da anterior Ação de Reintegração de Posse nº 1003070-82.2020.811.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop, proposta por
Paulo Bertoni
em face de
Heitor Gil Cáceres, Daniel Lourenço de Almeida e outros invasores
, em que também se discutia a posse sobre o Lote 40-A, que foi vendido ao autor agravado.

Relatou, também,
Paulo Sérgio
, autor agravado, que referida Ação de Reintegração de Posse foi instruída com declarações de vizinhos do Lote 40-A, indevidamente vendido pelo requerido,
Hilario Moura
, aqui agravante, de que a área maior (cuja superfície não foi informada) havia sido invadida desde agosto de 2019, ou seja, bem antes da venda feita por
Hilario Moura
para o autor agravado
Paulo Sergio
, em
03.7.2020
.

Arguiu, assim, o comprador autor agravado,
Paulo Sérgio
, que o vendedor,
Hilário Moura
, aqui agravante, vendeu, pois, imóvel do qual não detinha posse regular e que, inclusive, conseguiu identificar a existência de várias outras ações, até criminais, que imputam ao vendedor,
Hilario Moura
, aqui agravante, práticas de invasão e grilagem de terras, além de falsificação de documentos.

Informou, além dos nomes das partes, também os números das referidas ações: 141-02.2015.811.0102, código nº 104486; 123-15.2014.811.0102, código nº 102125; 1214-43.2014.811.0102, código nº 103490; 86-25.2008.811.0093, código nº 47092 e 1000783-11.2018.811.0018, código nº 10665217.

Diante desta moldura fática-jurídica foi que o prolator da decisão impugnada entendeu, por bem, em deferir a busca e apreensão dos veículos, cujos fundamentos, aliás, comportam mantença.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1. Inicialmente defiro a emenda à inicial de ID. 35248564.

1.1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Compulsando os autos, verifico que pelo contrato de ID. 34842211 o réu vendeu ao autor, em 03.07.2020, o imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, com 1,04 hectares, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil).

4.
Pelos documentos de ID. 34842952, constato que o referido imóvel, ao que tudo indica, pertence à Pedro Bettoni, sendo que tramita perante a 4ª Vara Cível uma ação de reintegração de posse ajuizada pelos seus herdeiros em face de Heitor Gil Caceres e outros,
TENDO COMO OBJETO A MESMA ÁREA AQUI DISCUTIDA
.

5.
ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O RÉU POSSUI DIVERSAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DENÚNCIA, E INQUÉRITOS POLICIAIS, FATO QUE EVIDENCIA A FUMAÇA DO BOM DIREITO DO AUTOR
.

6.
O PERIGO DE DANO ESTÁ CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE OS VEÍCULOS ENCONTRAM-SE NA POSSE DO RÉU, BEM COMO O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADO, PODENDO SE ENVOLVER EM SINISTRO, TER A SUA PROPRIEDADE REPASSADA A TERCEIROS OU ATÉ MESMO DETERIORAR POR FALTA DE ZELO ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O QUE OBVIAMENTE CAUSARÁ GRANDES TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AO AUTOR
.

7. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, excepcionalmente e especialmente neste caso, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, mediante caução idônea, para determinar a busca e apreensão do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e, do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como o bloqueio de transferência via RENAJUD.

7.1. Com fundamento no art. 300, § 1º do CPC, condiciono o cumprimento da presente decisão à prestação de caução real ou fidejussória no importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela ora concedida.

7.2. Prestada a caução, reduza a termo e após expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, devendo os bens serem depositados na posse do autor ou de quem ele indicar, mediante compromisso de fiel depositário.

7.3.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista
.

8. Considerando as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e o abarrotamento da pauta de audiências conciliatórias, bem como por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes e, ainda, a fim de assegurar a célere tramitação e resolução dos processos, excepcionalmente, dispenso a realização da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

9. Cite-se o requerido, para, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231, I, do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

10. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º.

11. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
” (grifo próprio e nosso).

O perigo de dano realmente se revela, máxime pela possibilidade de transferência dos veículos para terceiros.

Importante consignar que já set em, inclusive, a oposição de Embargos de Terceiros (nº 1014765-33.2020.811.0015), cuja tutela de urgência foi indeferida e é objeto do específico Agravo de Instrumento nº 1003006-83.2021.811.0000 distribuído para esta mesma relatoria e, inclusive, também já preparado para julgamento, em que o terceiro,
Márcio da Silva Ragazzi
, defende a propriedade dos veículos, ao argumento de tê-los adquiridos de
Davi dos Santos Moura
em 14.7.2020, ou seja, poucos dias após a questionada compra e venda do imóvel, firmada em 03.7.2020, para tinham sido dados em pagamento.

Fato este que corrobora a tese do prolator da decisão impugnada de possibilidade de transferências da titularidade para terceiros, de objetos que englobam a discussão na Ação em que se pretende o desfazimento do contrato de compra e venda em que foram dados como pagamento.

Ressalta-se que a busca e apreensão já foi cumprida, e em setembro de 2020, ou seja, há mais de sete meses, conforme diligência informada no id. de origem 39514641, o que afasta alegação de perigo de demora.

De mais a mais, a oposição de Embargos de Terceiros, em que o terceiro alega ser o atual proprietário dos veículos,
torna no mínimo, nebulosa, ou seja, discutível
, a legitimidade do vendedor do imóvel
Hilário Moura
, aqui agravante, que, inclusive, sustenta a eventual venda para o terceiro, defender o afastamento da busca e apreensão, porquanto,
a princípio
, os veículos saíram da sua esfera jurídica.

Quanto ao pedido de assistência judiciária feito pelo autor agravado, na contraminuta, a decisão impugnada já deferiu o benefício.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que na Ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravado, em face de
Hilário Moura
, aqui agravante, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802
e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021